Tribunal: TJES
Processo: 5008308-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008308-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ALVES LOPES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5008308-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ROBSON ALVES LOPES

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O RÉU A ACEITAR O PARCELAMENTO NA FORMA DESEJADA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE CONHECIMENTO

ajuizada por
ROBSON ALVES LOPES
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN,
na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular da matrícula n. 0117933-0 e, possui um débito no valor de R$2.511,82 junto à ré, e, embora tenha realizado a repactuação da dívida, não conseguiu adimplir com os pagamentos devidos. Em decorrência disso, o fornecimento de água da sua residência foi suspenso. Ante tal cenário, requereu, liminarmente, que a requerida fosse compelida a restabelecer o fornecimento de água em seu imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, sendo concedida a repactuação de dívida no valor de R$2.211,82 (dois mil e quinhentos e onze reais e oitenta e dois centavos), em 24 parcelas e a primeira a ser paga em 60 dias. Por fim, afirma não desejar indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9785486), a requerida sustenta a regularidade na conduta da concessionária e que o autor já procedeu a outras negociações, bem como acumula débitos.

Foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9785500).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9785509, sustentando que a sentença merece reforma, porque em situações tais como a hipótese dos autos, nas quais o devedor deseja adimplir com sua parte na avença, mas se encontra impossibilitado, o tradicional dogma da autonomia da vontade, pelo qual o titular de crédito não seria obrigado a aceitar um acordo se não o desejasse, deve, necessariamente, ceder face aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. Requer, ao final, que a concessionária seja compelida a parcelar o débito pendente, em condições compatíveis com a realidade financeira do recorrente, nos termos da exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9785512).

Esse é o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em apurar eventual obrigatoriedade de a ré aceitar o pagamento parcelado do débito, nos moldes postulados pelo autor.

Pois bem. Não obstante a combatividade do recorrente, inexistentes as condições que autorizam a revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico firmado a fim de obrigar o credor a aceitar pagamento de forma diversa da convencionada contratualmente.

Segundo os arts. 313 e 314, ambos do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa daquela que foi contratada, devendo ser respeitada a forma de pagamento ajustada entre as partes, tampouco pode ser obrigado a receber o pagamento por partes, se assim não se pactuou, ainda que se trate de prestação divisível. Confira-se:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Não se ignora o fato de que há possibilidade da requerida conceder novo parcelamento, mesmo que o usuário esteja inadimplente. Contudo, é importante salientar que trata-se, em verdade, de uma faculdade, e não uma obrigação, no que tange ao reparcelamento da dívida. Assim sendo, é impossível obrigar a demandada a aceitar a proposta de renegociação de dívida formulada na inicial, sobretudo pela falta de disposição legal nesse sentido.

De fato, ninguém é obrigado a fazer acordos contra a sua vontade ou aceitar o pagamento da prestação devida de forma diversa da contratada, uma vez que, repita-se, a negociação é mera faculdade que não pode ser imposta por desejo ou necessidade de outrem.

Ademais, conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau (ID 9785500): "
(...) Não cabe ao Poder Judiciário intervir na vontade das partes para modificar as regras contratuais ou delimitadas em contrato/acordo, determinando o pagamento de forma diversa da pactuada, exceto quando tais regras sejam revestidas de ilegalidade, abusivas ou estabeleçam prestações desproporcionais, a fim de impossibilitar o mínimo existencial (superendividamento) ou contrariem a ordem pública, o que não se verifica no presente caso (...)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)